Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600245-08.2020.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
25/10/2021
Número: 0600245-08.2020.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 09/08/2021
Processo referência: 0600245-08.2020.6.16.0098
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600245-
08.2020.6.16.0098 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Rodney de Quadros Reis, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III da Lei
nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, aplicando multa no valor equivalente
a 100% (cem por cento) da quantia acima especificada que excedeu o limite de gastos estabelecido,
a qual deverá ser recolhida, através de GRU emitida no Sistema ELO da Justiça Eleitoral, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação desta decisão, nos moldes do artigo 6º, caput da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Rodney de Quadros Reis, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido
Social Cristão - PSC, no município de Ubiratã/PR, desaprovadas haja vista haver falhas que
comprometem a regularidade das contas, tais como à extrapolação do limite de gastos eleitorais
em recursos próprios, utilizados pelo candidato o valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais)
ultrapassando o limite previsto no art. 27, §1º da Resolução 23.607/2019, em R$ 469,23
(quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos; recurso com pedido de efeito
suspensivo). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 RODNEY DE QUADROS REIS VEREADOR
(RECORRENTE)
HAROLDO RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO)
RODNEY DE QUADROS REIS (RECORRENTE)
HAROLDO RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42734
530
25/10/2021 12:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.848

RECURSO ELEITORAL 0600245-08.2020.6.16.0098 – Ubiratã – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RODNEY DE QUADROS REIS VEREADOR
ADVOGADO: HAROLDO RODRIGUES DA SILVA - OAB/PR50033
RECORRENTE: RODNEY DE QUADROS REIS
ADVOGADO: HAROLDO RODRIGUES DA SILVA - OAB/PR50033
RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PRÓPRIO PELO CANDIDATO. CESSÃO DE VEÍCULO DO
PRÓPRIO CANDIDATO. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO.
EXCLUSÃO DO LIMITE CONTIDO NO ARTIGO 27, CAPUT E §1º DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DETERMINAÇÃO CONTIDA NO
ARTIGO 27, §3º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.

1.Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas
de campanha relativas ao cargo de Vereador do Município de Ubiratã,
nas Eleições 2020, diante da extrapolação de limite de gastos com
recursos próprios, aplicando multa no valor de R$ 469,23 (100% do
excesso).

2. Segundo o artigo 23, §2º-A, da Lei n. 9.504/97, o limite de despesas
com recursos financeiros próprios do candidato é de 10% do teto de
gastos estabelecido para o cargo no Município em que ocorre a
disputa.

3. De acordo com o artigo 27, §3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
a prestação de serviços próprios pelo candidato e as doações de
pessoas físicas estimáveis em dinheiro deve respeitar o limite de até
R$ 40.000,00.

4. A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso em
campanha deve receber o mesmo tratamento das doações estimáveis
Num. 42734530 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512421682900000041710606
Número do documento: 21102512421682900000041710606

em dinheiro feitas por terceiros, pessoas físicas, diante da aplicação do
princípio da razoabilidade.

5. A prestação de serviços próprios estimáveis em dinheiro (R$
100,00) e a utilização de veículo próprio estimável em dinheiro (R$
1.600,00) respeitaram o limite específico previsto na legislação.

6. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/10/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Rodney de Quadros Reis em face
da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 98ª Zona Eleitoral de Ubiratã, que julgou
desaprovadas as contas de campanha relativas ao cargo de Vereador do Município de
Ubiratã, nas Eleições 2020, diante da extrapolação de limite de gastos com recursos
próprios, aplicando multa no valor de R$ 469,23 (100% do excesso).

Em suas razões recursais (ID40881966), o recorrente afirmou que o Recibo
Eleitoral nº 20020.13.79332.PR.000001.E, de 28/9/2020, no valor de R$ 100,00, e o
Recibo Eleitoral nº 20020.13.79332.PR.000009.E, de 14/10/2020, no valor de R$
1.600,00, referem-se a valores estimáveis, tendo em vista a prestação de serviço de
administrador financeiro pelo próprio candidato, bem como a cessão de seu veículo para
utilização em campanha. Aduziu que, por serem valores estimáveis, não se incluem no
limite financeiro, sendo aplicável a previsão do artigo 27, §3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Destacou que os valores estimados não são incompatíveis com os de
mercado. Alegou que a extrapolação do limite de gastos, caso não seja desconsiderado o
valor estimável, foi de apenas R$ 439,23, devendo ser aplicados os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas com ressalvas.
Requereu, assim,o conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de que sejam
julgadas aprovadas as contas apresentadas, ainda que com ressalvas.

Deferiu-se pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 40998666), a fim de
que permaneça sobrestado o prazo para o pagamento da multa imposta até a decisão
final do presente recurso.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42505716)opinou pelo
conhecimento e provimento do recurso, eis que o prestador doou para sua campanha R$
1.700,00, sendo R$ 1600,00 referente à cessão de veículo próprio para uso em
Num. 42734530 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512421682900000041710606
Número do documento: 21102512421682900000041710606

campanha, não havendo extrapolação do limite de gastos.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Num. 42734530 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512421682900000041710606
Número do documento: 21102512421682900000041710606

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que “[...]em consonância com a unidade
técnica do Cartório Eleitoral e com o Ministério Público Eleitoral, forma-se com este Juízo
Eleitoral o tríplice consenso jurídico pela desaprovação das contas, haja vista haver falhas
que comprometem a regularidade das contas, tais como à extrapolação do limite de
gastos eleitorais em recursos próprios, utilizados pelo candidato o valor de R$ 1.700,00
(um mil e setecentos reais) ultrapassando o limite previsto no art.27, §1º da Resolução
23.607/2019, em R$ 469,23 (quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e três
centavos)”(ID 40881666).

A propósito do limite para a utilização de recursos próprios, o artigo 23 da Lei
nº 9.504/97 estabelece:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034,
de 2009)

[...]

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
(Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)

§ 3º. A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

[...]

Num. 42734530 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512421682900000041710606
Número do documento: 21102512421682900000041710606

Por sua vez, o artigo 27 da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

[...]

§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o
candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).

[...]

Como se pode notar, o limite de despesas com recursos financeiros próprios
do candidato, após a alteração legislativa ocorrida em 2019, é de 10% do teto de gastos
estabelecido para o cargo no Município em que ocorre a disputa.

No presente caso, o recorrente concorreu ao cargo de Vereador do Município
de Ubiratã, cujo teto de gastos para o cargo foi de 12.307,75 (doze mil, trezentos e sete
reais e setenta e cinco centavos), sendo, portanto, permitida a utilização de recursos
financeiros próprios de até R$ 1.230,78 (mil duzentos e trinta reais e setenta e oito
centavos).

Ao analisar a prestação de contas, nota-se que não houve a utilização de
recursos financeiros próprios e, portanto, a extrapolação do limite legal.

Acerca do limite para doações estimáveis em dinheiro, o artigo 23 da Lei nº
9.504/97 estabelece:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

[...]

§ 7º. O limite previsto no § 1º deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação
de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais) por doador.

Num. 42734530 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512421682900000041710606
Número do documento: 21102512421682900000041710606

Ao regulamentar a matéria, o artigo 27, § 3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 determina:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).

[...]

§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços
próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei
nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).

Como se vê, o teto para a prestação de serviços próprios estimáveis em
dinheiro e para a doação de bens estimáveis em dinheiro por terceiros, pessoas físicas, é
de R$ 40.000,00.

Embora os mencionados dispositivos não façam referência às doações
estimáveis em dinheiro provenientes da utilização de bens próprios do candidato, mostra-
se equânime e razoável a aplicação do mesmo limite nestes casos.

Nas contas em análise, o recorrente declarou ter prestado serviços próprios
para sua campanha, no valor de R$ 100,00, referente à administração financeira,
conforme comprova o contrato acostado ao ID 40881116.

Declarou, ainda, que doou o montante de R$ 1.600,00, relativo ao valor
estimável para uso de veículo próprio em campanha, conforme comprova o contrato (ID
40881216) e a declaração de bens constante nos autos de registro de candidatura nº
0600245-08.2020.6.16.0098.

A prestação de serviços próprios, desse modo, no valor estimado de R$
100,00, bem como a utilização de veículo próprio, no valor de R$ 1.600,00, não se
submetem ao limite previsto no artigo 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 – 10%
(dez por cento) do teto de gastos estabelecido para o cargo no Município em que ocorre a
disputa –, mas ao limite imposto no artigo 27, §3º, da mencionada Resolução – R$
40.000,00.

Há se concluir, assim, que a prestação de serviços próprios (R$ 100,00)e a
utilização de bens próprios (R$ 1.600,00), ambos estimáveis em dinheiro, respeitaram o
limite específico previsto na legislação, o que implica a aprovação das contas
apresentadas pelo prestador, diante da inexistência de outras irregularidades indicadas
pela análise técnica.

DISPOSITIVO
Num. 42734530 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512421682900000041710606
Número do documento: 21102512421682900000041710606

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso
para reformar a respeitável sentença e JULGAR APROVADAS AS CONTAS do
recorrente, afastando a multa imposta.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600245-08.2020.6.16.0098 - Ubiratã - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 RODNEY DE QUADROS REIS VEREADOR, RODNEY DE QUADROS REIS -
Advogado do(a) RECORRENTE: HAROLDO RODRIGUES DA SILVA - PR50033 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 19.10.2021.

Num. 42734530 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512421682900000041710606
Número do documento: 21102512421682900000041710606